Tribunal: TCU
Processo: 035.792/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ademar Ferreira da Silva (peça 108), pelo qual contesta o Acórdão 2.981/2021-TCU-2a Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ademar Ferreira da Silva contra o Acórdão 2981/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.